Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701652-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGELS AUGUSTO MUNIZ AGRAVADO: CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. ... Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por ENGELS AUGUSTO MUNIZ contra a r. decisão (ID 146447125 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de imissão na posse (no 0716179-12.2022.8.07.0006) ajuizada em face de CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante narra que adquiriu, por meio de processo licitatório realizado pela TERRACAP, a Concessão de Direito Real de Uso, por quinze anos, do imóvel localizado no Lote no 27, da Quadra 14, do Setor de Expansão Econômica - Sobradinho/DF, obrigando-se a realizar pagamentos mensais a partir da lavratura da escritura pública. Contudo, parte agravada se recusa a deixar o imóvel. Descreve que a ré/agravada impetrou mandado de segurança alegando suposta violação ao direito de preferência, tendo sito indeferido o pedido liminar. Aponta que a recorrida também protocolou Representação no TCDFT, com o fito de anular o edital de licitação, tendo sido indeferida a medida cautelar. Sustenta estar caracterizada a posse injusta da agravada (art. 1.200 do Código Civil), diante da ciência da licitação e a aquisição do direito real de uso do imóvel pelo agravante, bem como pelos pedidos efetuados judicial e administrativamente para se manter no bem. Igualmente, assevera estar caracterizada a má-fé do possuidor e, desse modo, não haver direito de retenção (art. 1.220 do Código Civil). Informa que a TERRACAP teria notificado a recorrida para desocupar o imóvel após a licitação, a configurar o esbulho perpetrado pela agravada e a consequente posse de má-fé, justificando a imediata imissão do agravante no imóvel. Colaciona julgado abonador da tese aventada. Reforça que a agravada não participou da licitação, não havendo, desse modo, direito de preferência. Além disso, explana que a própria agravada confirmaria que a sua ocupação por mais de trinta anos se deu de forma irregular e que estaria ainda em processo de regularização junto à administração Pública. Por fim, rechaça o argumento da decisão vergastada, de que o edital de licitação obriga o novo adquirente a indenizar as benfeitorias. Para tanto, assevera que tal obrigação não obsta a imissão na posse, tampouco reveste a ocupação da agravada como de boa-fé. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de que a agravada seja retirada imediatamente do imóvel debatido, com sua imissão na posse. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 42879946 e 42879946). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante dispõe o art. 1.228 do Código Civil, o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” Na hipótese sob exame, os documentos dos autos de origem, demonstram que, após procedimento de licitação, a TERRACAP e o ora agravante firmaram escritura pública de concessão de direito real de uso do imóvel Lote no 27, da Quadra 14, do Setor de Expansão Econômica - Sobradinho/DF, pelo período de quinze anos (ID 146176694 dos autos de origem). Nos termos entabulados pelas partes consta: “Cláusula VII – A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes, não cabendo à CONCEDENTE nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus.” Por seu turno, o art. 1.219 do Código Civil explicita que: “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” Nas razões recursais, o agravante sustenta a aquisição do direito de uso e a má-fé da agravada pela retenção do bem, o que justificaria a sua imissão na posse e a ausência do direito de retenção da ré/agravada. Ocorre que, como cediço, a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. Na situação ora em análise, não obstante as alegações carreadas pelo agravante, de que a (i) agravada deixou de participar do processo licitatório e não exerceu o direito de preferência, (ii) do indeferimento da pretensão da agravada de permanência no imóvel em liminar em mandado de segurança e em cautelar administrativa junto ao TCDFT e a (iii) informação de que o incentivo econômico do contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção de compra no âmbito do PRÓ-DF da agravada estava expirado; outros elementos de convicção, mesmo que em sede sumária, devem ser ponderados. Dentre a documentação constante na Representação formulada pela agravada junto ao TCDFT, encontra-se esclarecimentos prestados pela TERRACAP, sendo relevante consignar que a empresa pública informa não ter sido oficiada sobre diversos requerimentos formulados pela agravada para questionar o cancelamento e a migração do incentivo econômico. A TERRACAP expressamente consigna que a ora agravada solicitou a “Revogação Administrativa do Cancelamento” e, diante do indeferimento do pedido frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE/DF, apresentou “Requerimento Geral no 1138/2021 referente à solicitação de MIGRAÇÃO PARA O PRÓ-DF II”, ao qual foi intimada para complementar a documentação, tendo apresentado novo Requerimento com juntada de documentos, sendo que, atualmente, a solicitação encontra-se na área técnica da SDE/DF “aguardando a análise dos documentos apresentados pela empresa e, assim, a viabilidade da migração solicitada e sua ulterior deliberação no COPEP/DF”. (ID 146182895, p. 19-20 autos de origem) Ressalte-se que a este juízo não cabe a análise da legalidade ou procedência de requerimentos administrativos formulados pelas partes. Contudo, a menção à existência de pleito administrativo formulado pela agravada, que sequer era de conhecimento da TERRACAP, a qual é proprietária do imóvel em comento, impede, em sede de cognição perfunctória, reconhecer a má-fé da recorrente. Consequentemente, em virtude do direito de retenção dos possuidores de boa-fé e os demais elementos até então coligidos aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela recorrente a embasar a concessão da antecipação de tutela para imissão na posse da agravante. No mesmo sentido explicitou a decisão agravada, que merece ser transcrita para complementar a fundamentação da presente, in verbis: “Inicialmente, tendo em vista que a parte autora obteve a escritura pública concernente ao direito real de uso arrematado em licitação pública, mostra-se cabível a presente ação de imissão de posse, sem a necessidade de a Terracap ocupar o polo passivo da demanda. Vale registrar que, muito embora a parte autora não tenha juntado a certidão atualizada da matrícula do imóvel com a comprovação da constituição, pelo registro na matrícula, do direito real de uso, a escritura pública prevê, em sua cláusula XIII, a transferência de todos os direitos e ações, inclusive a imissão na posse, situação que, à luz do entendimento do STJ, autoriza a propositura da presente ação, já que a parte, em casos como o dos autos, não dispõe de nenhuma outra ação capaz de imiti-la na posse do imóvel. “[...] 1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis. 2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas. 4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor. 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL No 1.724.739 - SP (2016/0221125-7) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) Assim, tendo em vista o fato superveniente (lavratura da escritura pública) e, em especial, os princípios da saneabilidade dos vícios processuais (art. 139, IX, do CPC) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), revogo a decisão de id. 145056164. Exclua-se a Terracap do polo passivo. Passo à análise do pedido liminar. Os requisitos para o deferimento de tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Com efeito, muito embora a escritura pública juntada aos autos demonstre, em tese, o direito do autor de ser imitido na posse do bem, o edital de licitação prevê que o adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel. Com efeito, no caso dos autos, não é possível aferir quais são as benfeitorias realizadas pelo atual possuidor, bem como a estimativa do seu valor, até mesmo como forma de exigir do autor a prestação de garantias para que seja imitido liminarmente na posse do bem, situação que pode gerar a irreversibilidade da medida na perspectiva da aferição de eventual direito à indenização. Soma-se a isso o fato de o possuidor de boa-fé ter direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias.” Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator